Tribunal: TJMT
Processo: 1070691-02.2024.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1070691-02.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Transporte Aéreo, Acidente Aéreo]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MARIA VITORIA DA SILVA REIS - CPF: 037.172.762-63 (RECORRENTE), MARCIA REGINA POLIDORIO - CPF: 531.304.301-30 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME DO JULGADO.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso inominado para reconhecer o direito à indenização por danos materiais, mantendo, contudo, a improcedência quanto ao pedido de reparação por danos morais decorrentes de avaria em bagagem durante transporte aéreo.

II. Questão em discussão

2. Verificar se o acórdão embargado teria incorrido em omissão ou contradição ao analisar o pleito de indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração constituem recurso de contornos específicos, destinado exclusivamente a corrigir obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

4. O acórdão embargado analisou adequadamente as provas constantes dos autos, concluindo que, embora demonstrada a avaria na bagagem, não há elementos probatórios suficientes que comprovem a exposição vexatória de pertences pessoais da embargante no saguão do aeroporto.

5. O reconhecimento da responsabilidade objetiva da empresa aérea para fins de danos materiais não implica automaticamente a concessão de indenização por danos morais, pois este último exige a comprovação de efetiva lesão aos direitos da personalidade, o que não ocorreu no caso concreto.

IV. Dispositivo

5. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
MARIA VITÓRIA DA SILVA REIS
contra acórdão que, a unanimidade, deu parcial provimento ao recurso inominado para reconhecer o pedido de indenização por danos materiais dos pedidos iniciais.

A embargante alega, em síntese, que o acórdão foi omisso quanto à análise das provas de constrangimento e exposição vexatória e contraditório no que se refere ao reconhecimento da responsabilidade objetiva e a negação de dano moral.

Pois bem.

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão obscuridade, omissão, contradição ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil
.

Após detida análise dos autos e das razões recursais, entendo que os embargos não merecem acolhimento.

Com efeito, o acórdão embargado apreciou de forma clara e coerente a controvérsia posta nos autos, concluindo que a avaria na bagagem não extrapola o aborrecimento costumeiro, tendo em vista a ausência de comprovação de situação vexatória.

Conforme consignado no próprio acórdão:

“Por outro lado, quanto ao pedido de reparação moral, entendo que, embora a situação tenha sido desagradável, não extrapola os limites do mero aborrecimento cotidiano, sendo insuficiente para justificar compensação nesse sentido.

No caso em análise, apesar dos danos à bagagem, não há elementos que revelem constrangimento excepcional ou transtorno relevante à esfera íntima da autora.

[...]

Portanto, ainda que reconhecida a falha e sua consequência patrimonial, não se verifica repercussão que afete direitos da personalidade da recorrente de modo a justificar reparação extrapatrimonial.”

Conforme asseverado, o eventual descuido da companhia aérea com a bagagem, por si só, não configura dano moral indenizável se não acompanhado de outros elementos que demonstrem efetivo abalo à esfera extrapatrimonial, o que não restou comprovado nos autos.

As fotografias juntadas aos autos demonstram que a bagagem da recorrente sofreu avarias significativas, com rachaduras e quebras que comprometeram sua estrutura. No entanto, das imagens apresentadas, não é possível constatar de forma inequívoca que houve efetiva exposição de itens íntimos ou pessoais da recorrente de modo a causar constrangimento excepcional ou vexame público.

Embora a recorrente tenha alegado que seus pertences ficaram expostos no saguão do aeroporto, as provas dos autos não permitem concluir, com a necessária segurança, que tal exposição tenha ocorrido.

Destaco, por fim, que o reconhecimento da responsabilidade da empresa não implica automaticamente a concessão de dano moral.

Desse modo, percebe-se que o acórdão não padece de omissão ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso o inconformismo da embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PREVIAMENTE ANALISADA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração são instrumento processual excepcional e, a teor do art. 1.022 do CPC, destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador.

2. Não se verifica omissão no acórdão embargado que analisou as teses suscitadas pelas partes e abrangeu integralmente a matéria submetida a esta Corte.

3. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no REsp n. 2.080.023/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 25/2/2025, DJEN de 28/2/2025.) (g.n)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir o erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.

2. Embargos de declaração acolhidos”. (EDcl no REsp n. 2.163.930/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 31/3/2025, DJEN de 4/4/2025.) (g.n)

Ante o exposto, conheço dos presentes embargos de declaração e, no mérito,
REJEITO-OS
.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025